Tribunal: STF
Processo: HC 223669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 791.943/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, incs. I e IV, do Código Penal - furto qualificado (e-doc. 4, p. 1-23).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Em sede de Recurso Especial, em juízo de retratação, readequou a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime fechado.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argui a possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o estabelecimento do regime de cumprimento semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Quanto ao regime de cumprimento da pena, para sua fixação, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    9. O Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, tendo em vista o recurso especial interposto em face da apelação, embora tenha reduzido a pena do paciente, manteve o regime fechado para o início do cumprimento da pena, consideradas a existência de circunstância judicial negativa (antecedentes) e a reincidência do paciente. Eis o que consta da decisão:



    “(...) Em que pese a alteração sofrida no quantum de pena, não há se falar em modificação do regime prisional, sendo a modalidade fechada adequada à reincidência do réu e à presença de circunstâncias judiciais negativas (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). De igual modo, incabível a substituição de pena por restritivas de direitos, porquanto não presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.”



    (e-doc. 2, p. 4).



    10. O entendimento foi reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado (e-doc. 7).



    11. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido. “



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).[...] Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. [...]. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 2. Ordem denegada.” 



    (HC nº 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator